Tribunal: TJSP
Processo: 1502376-65.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – Pretendida absolvição – Impossibilidade – Materialidade delitiva e autoria sobejamente demonstradas nos autos – Quantidade de entorpecentes e circunstâncias da apreensão que evidenciam a destinação à mercancia – Validade dos depoimentos dos policiais – Pequenas inconsistências que não têm o condão de invalidar a prova oral, sobretudo quando,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – Pretendida absolvição – Impossibilidade – Materialidade delitiva e autoria sobejamente demonstradas nos autos – Quantidade de entorpecentes e circunstâncias da apreensão que evidenciam a destinação à mercancia – Validade dos depoimentos dos policiais – Pequenas inconsistências que não têm o condão de invalidar a prova oral, sobretudo quando, como 'in casu', essencialmente convergente – Condenação bem decretada – Pena que não cede margem para abrandamento – Aplicação do redutor disposto no §4o do art. 33 da Lei de Drogas que somente se mantém em função do conformismo ministerial – Conjunto probatório que revela dedicação do acusado às atividades criminosas – Regime fechado único adequado à espécie – Réu que traficava entorpecente de elevado poder vulnerante (cocaína) – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502376-65.2019.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante CLEBER
BRAS MUNCK, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502376-65.2019.8.26.0535 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1502376-65.2019.8.26.0535
Comarca: Guarulhos
Apelante: Cleber Bras Munck
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz sentenciante: Glaucio Roberto Brittes de Araujo
Voto no 33085
APELAÇÃO CRIMINAL
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
Pretendida absolvição
Impossibilidade
Materialidade
delitiva e autoria sobejamente demonstradas nos autos

Quantidade de entorpecentes e circunstâncias da apreensão que
evidenciam a destinação à mercancia Validade dos depoimentos
dos policiais Pequenas inconsistências que não têm o condão de
invalidar a prova oral, sobretudo quando, como 'in casu',
essencialmente convergente Condenação bem decretada Pena
que não cede margem para abrandamento Aplicação do redutor
disposto no §4o do art. 33 da Lei de Drogas que somente se
mantém em função do conformismo ministerial
Conjunto
probatório que revela dedicação do acusado às atividades
criminosas Regime fechado único adequado à espécie Réu que
traficava entorpecente de elevado poder vulnerante (cocaína)
Recurso desprovido.

Vistos.
A r. sentença de fls. 144/156 condenou Cleber
Bras Munck à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, além do pagamento de 416 dias-multa,
estipulados unitariamente no piso legal, como incurso no art.
33, caput, da Lei 11.343/06.
Irresignada,
recorre
a
defesa
objetivando
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502376-65.2019.8.26.0535 -Voto no
3
absolvição. Para tanto, argumenta precariedade probatória,
sugerindo
que
os
entorpecentes
apreendidos
foram
arremessados por terceiro no telhado da comunidade.
Subsidiariamente, requer seja a pena fixada no mínimo, bem
como abrandado o regime estipulado para início de seu
desconto (fls. 160/171).
Contrariado o recurso (fls. 175/177), subiram os
autos, tendo o ilustre Procurador de Justiça Designado,
Rodrigo de Andrade Figaro Caldeira, opinado pelo não
provimento do apelo (fls. 199/208).
É o relatório.
A imputação é a de que, 30 de agosto de 2019, por
volta das 15h00, na Rua Artur de Azevedo, no 06, bairro
Carmelo, na cidade e Comarca de Guarulhos, o acusado
guardava, para fins de tráfico, 600 invólucros plásticos
contendo cocaína, com peso líquido de 263,4g, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Apurou-se que o acusado recebeu as referidas
substâncias e as guardou no imóvel situado no local dos fatos,
em um tijolo deixado sobre o telhado.
Ocorreu que policiais civis, em investigações para
coibir o tráfico de drogas na circunscrição do distrito policial,
obtiveram a informação de que o imóvel em questão era
possível ponto de venda de drogas, razão pela qual
diligenciaram no local de forma velada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502376-65.2019.8.26.0535 -Voto no
4
No momento dos fatos, observaram o denunciado
ingressando no imóvel e, de imediato, avançaram e o
detiveram.
Em busca pessoal ao denunciado, nada foi
encontrado. Entretanto, no imóvel, sobre o telhado, no interior
de um tijolo, foram localizados os entorpecentes acima
mencionados, além de R$ 303,00.
A materialidade delitiva decorre do auto de prisão
em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto
de exibição e apreensão (fls. 05), laudo de constatação (fls. 18)
e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 77/78), bem assim
verte da prova oral coligida.
Concludente, do mesmo modo, a autoria.
Em juízo, o acusado negou a prática delitiva.
Disse que ouviu um ruído e, em seguida, os policiais bateram
na porta. Não viu onde os agentes públicos localizaram as
drogas e não lhes admitiu a propriedade das referidas
substâncias. A despeito de ter admitido ter sido acusado pela
prática de drogas por duas vezes, tendo sido absolvido em
uma delas e, em outra, condenado, em sentença
desclassificatória, pela prática do crime de porte de drogas
para consumo próprio, ressaltou não ser usuário de
entorpecentes (declarações nos autos digitais).
Mendaz,
a
versão
do
acusado
foi
contundentemente rechaçada.
Os policiais Pietro Pieruzzi e Rene Gimenez Lopes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502376-65.2019.8.26.0535 -Voto no
5
aclararam, em síntese, que, após receberem denúncia
indicando indivíduo com características semelhantes às do
réu guardava drogas em determinado barraco, foram até o
local e viram o sentenciado, mas não onde ele havia entrado.
Numa segunda ocasião, realizaram a abordagem assim que ele
entrou no barraco, tendo sido autorizados a realizar buscas
no local, encontrando, sob uma telha solta, dentro de tijolos
que
a
sustentavam,
600
porções
de
cocaína
e
aproximadamente R$ 300,00 trocados. Segundo referidos
agentes, o acusado admitiu informalmente a propriedade da
droga. O local dos fatos era a residência do sentenciado
(declarações nos autos digitais).
E, apesar das críticas desfechadas pela combativa
defesa do apelante, veste-se o testemunho dos policiais, sim,
com maior valoração, porquanto isento, despido da intenção
de imputar tão grave crime a um inocente.
Ademais, diante da prática adquirida com a
profissão por eles desempenhada, são capazes de apontar
fatos e circunstâncias imprimidas nas diligências levadas a
efeito para elucidar o acontecido, só deles conhecidas, que
culminam por trazer a certeza do cometimento imputado,
especialmente quando as versões por eles descritas são
anotadas logo de início no auto de flagrante e não
desmerecidas no contraditório.
Registre-se
que,
além
de
não
demonstrado
eventual interesse dos policiais em prejudicar o apelante, que
sequer conheciam de data anterior, o depoimento deles “pode
ser meio de prova idôneo para embasar a condenação,
principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502376-65.2019.8.26.0535 -Voto no
6
contraditório. Precedentes do STF e desta Corte.” (STJ - HC
40162/MS, Min. Gilson Dipp, DJ 28.03.2005).
Ainda sobre o tema:
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos
de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase
investigatória tenham participado, no exercício de suas
funções,
revestindo-se
tais
depoimentos
de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.
Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal”
(Superior
Tribunal
de
Justiça

HC
149540/SP Ministra Laurita Vaz DJ 04.05.2011).
Outrossim, impende destacar ser prescindível

quiçá
insensato

avultar
eventuais
e
irrelevantes
divergências, inconsistências e/ou contradições entre os
testemunhos prestados pelos policiais, sobretudo quando,
como aqui, são essencialmente harmônicos, entre si e com os
demais elementos de prova.
A respeito do assunto:
“PROVA - Pequenas divergências entre os relatos das
testemunhas - Irrelevância - Validade. As pequenas
contradições
na
prova
decorrem
das
próprias
imperfeições do psiquismo humano, agravadas, em
geral, pelas condições em que a prova é realizada.
Assim, de se desconfiar do testemunho demasiado
perfeito, sendo, sim, importante, verificar se, embora
discrepantes em detalhes mínimos, concordam os
depoimentos
nos
pontos
essenciais,
quanto
às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502376-65.2019.8.26.0535 -Voto no
7
circunstâncias decisivas do fato” (TACrimSP - Ap. no
583.153/2 - 7a Câm. - Rel. José Habice - J. 05.04.90 -
RJDTACRIM 6/78).
É o caso dos autos.
Por outro lado, as testemunhas defensivas nada
ofertaram de relevante.
Sonia Nunes Silva de Melo se reservou a tecer
comentários abonadores acerca da personalidade do apelante
(declarações nos autos digitais).
Diego Alves da Silva aduziu que os barracos do
local possuem telhas que se comunicam e são acessíveis a
qualquer pessoa. Disse, ainda, que a região é dominada pelo
crime organizado (declarações nos autos digitais).
Como se vê, a prova colhida envereda no sentido
da procedência da pretensão punitiva estatal no que toca ao
crime de tráfico de drogas, razão pela qual a do réu por este
crime era mesmo de rigor.
A tese defensiva de que os entorpecentes teriam
sido dispensados naquele local por outra pessoa é absurda,
não merecendo acolhida.
Vale, no ponto, a transcrição de trecho da r.
sentença ora combatida:
“Não obstante os argumentos da Defesa, conjecturas
sobre introdução dos invólucros na casa do réu por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502376-65.2019.8.26.0535 -Voto no
8
desconhecido e de denúncia por terceiro envolvido no
crime organizado, como represália, não preponderam
sobre as provas fartas e convincentes de que foi
denunciado por fundadas razões, tanto que os dados
informados coincidiram com o resultado do flagrante,
de que ocultava, com vontade e consciência, o
entorpecente nas telhas de sua casa e de que
confessou
o
vínculo
subjetivo
com
o
material.
Curiosamente, já tinha sido acusado duas vezes por
tráfico, uma delas no mesmo local, e sequer explicou
como foram encontradas. Tergiversou e não reproduziu
a versão da defesa técnica de forma minuciosa e
convincente, cogitando de motivos plausíveis para
aquela conspiração cósmica por infeliz acaso contra um
inocente. Além disso, os testemunhos revelaram que a
droga estava na parte interna do barraco, restando
isolada a remota hipótese de alguém ter conseguido
coloca-la sob as telhas por fora, rapidamente, e a
despeito da altura. Não é crível, como se não bastasse,
que um detentor de 600 porções optasse por tal
esconderijo, arriscando-se a perder o valioso material e
a sofrer represálias” (fls. 151/152).
Com efeito, restou claro que as drogas eram de
propriedade do acusado e seriam para entrega a terceiros,
configurando o tráfico ilícito de entorpecentes.
A substancial quantidade e a forma de embalagem
dos entorpecentes apreendidos, aliadas às circunstâncias da
apreensão, derivada de denúncia indicando indivíduo, com
características físicas coincidentes com as ostentadas pelo
apelante, como sujeito que guardava drogas no local,
estampam a finalidade mercantil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502376-65.2019.8.26.0535 -Voto no
9
Assim seguro, o quadro probatório alicerça
firmemente as condenações lançadas aos autos, já que o tipo
penal se acha aperfeiçoado. Trata-se de réu que guardava,
para fins de tráfico, elevada quantidade de entorpecentes
(263,4g de cocaína, em 600 porções), sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, não
sendo cabível a absolvição por insuficiência de provas.
Condenação, pois, bem lançada.
Passa-se à análise das penas.
Fixada a básica no mínimo, assim permaneceu na
segunda etapa, à míngua de agravantes ou atenuantes.
Na terceira etapa, a reprimenda foi mitigada na
razão de 1/6, a critério do redutor previsto no art. 33, § 4o, da
Lei de Drogas.
Ora, a alarmante quantidade e a natureza das
drogas, bem assim a forma como estavam embaladas, prontas
para venda, aliadas às circunstâncias da apreensão, são
fortes indicativos de que o réu se dedicava à prática delitiva.
Em outras palavras, a presente conduta não se
tratou de um ato isolado em sua vida, mas sim de uma
prática reiterada, sobretudo se avaliada à luz do art. 42 da Lei
11.343/06, em conjunto com a potencial nocividade das
substâncias apreendidas (cocaína), dando conta de que o
acusado tinha o tráfico de entorpecentes como seu meio de
vida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502376-65.2019.8.26.0535 -Voto no
10
Não
é
crível,
nesta
senda,
que
tamanha
quantidade de entorpecentes fosse cedida a um jejuno na
atividade criminosa.
Deste modo, a bem da verdade, não deveria sequer
ter incidido a minorante em tela, a qual somente fica mantida
porquanto conformado o Parquet.
Preserva-se, assim, a pena infligida ao acusado.
Noutro giro, adequado o início do cumprimento da
pena em regime fechado.
Os fatos são deveras graves.
Trata-se de crime que fomenta a prática de outros
tantos delitos, de maneira que o tratamento penal dispensado
deve condizer com a gravidade que se apresenta.
Nesse contexto, regime inicial mais brando não
atenderia aos fins da pena, nem surtiria efeito na assimilação
da terapêutica penal por parte do apelante, que traficava
volume de cocaína com aptidão para atingir diversas centenas
de indivíduos, estupefaciente que induz o usuário a reiteradas
aspirações, ostentando alto poder vulnerante.
No mais, pelos motivos alhures expostos, bem
como pela quantidade de pena aplicada, defesa a substituição
da pena corporal por restritivas de direitos (44, I, do Código
Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502376-65.2019.8.26.0535 -Voto no
11
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator